Tribunal: STF
Processo: HC 247083
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância "deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004). 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente e ainda ostenta antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 3. O fato de o bem não ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, diante da tentativa, não permite, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental não provido. “ (eDOC.05)



    Busca-se, em suma, a absolvição do ora paciente, por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância. 



    É o relatório. Decido.



    1. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada em casos em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    Com efeito, o paciente foi processado, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, c/c art. 14, II, todos do CP tendo em vista que: “No dia 03 de fevereiro de 2022, na Avenida Marte, n ] 300, bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem/MG, o denunciado LUCAS LEAL MACEDO subtraiu para coisas alheias consistentes em 01 (uma) escova de dentes da marca Oral B, 01 (um) pote de bala da marca Fini, 01 (uma) pequena caixa de chocolates da marca Pan, 01 (um) termômetro da marca Omron e 01 (um) composto de mel e própolis pertencentes a empresa Drogaria Araújo”  (eDOC.02). 



    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o paciente à pena 08 (oito) meses e 07 (sete) dias-multa. A incidência do princípio bagatelar foi afastada com base na seguinte fundamentação: 



    “A Defensoria Pública invoca o princípio da insignificância para pedir a absolvição do acusado, uma vez que as mercadorias foram avaliadas em R$ 71,00 (setenta e um reais).



    Entretanto, apesar de se tratar de bens de pequeno valor, de propriedade de uma das maiores redes drogarias deste Estado de Minas Gerais, não tem aplicação o princípio da insignificância.



    Isso porque, conforme precedentes dos nossos Tribunais, o valor da res furtivae ou o efetivo prejuízo da vítima não devem ser os únicos parâmetros para análise da lesividade da conduta. 



    (...)



    Assim, analisando esses vetores, observo que o acusado é multirreincidente na prática de delitos patrimoniais, tendo três condenações definitivas, sendo duas delas por roubos.



    Desse modo, isentá-lo de pena, neste caso, é estimulá-lo a continuar praticando crimes de tal natureza, ainda que tendo por objeto mercadorias de pequeno valor de estabelecimentos comerciais. Ademais, o acusado, em seu interrogatório confessou que não era a primeira vez que entrava naquela loja para praticar pequenos furtos. 



    Portanto, deve ser considerado o desvalor de sua conduta e a respectiva tipicidade material” (eDOC.05, p. 218).



    Na sequência, o TJMG e o STJ mantiveram incólume a condenação. 



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o bem furtado é de baixa monta, tendo sido avaliado em R$ 71,00 (sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme descrito na denúncia (eDOC.03, p.10) e devidamente devolvido à vítima, sem mácula. 



    Ademais, aponto que a anotada existência de anterior condenação criminal, não inviabiliza, por si só, a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de um pote de bala, uma caixa de chocolate, um termômetro, uma escova de dentes e um composto de mel e própolis, avaliados R$ 71,00 (setenta e um reais).



    Nesse passo, forte neste entendimento, reconheço a atipicidade material da conduta, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os bens furtados possuem valor irrisório, especialmente considerando a capacidade econômica da vítima (Drogaria Araújo).



    Alinhado a tal entendimento, cito ainda precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    3. Assim, à vista do acima exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF para  absolver o paciente LUCAS LEAL MACEDO, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJMG e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente